Tribunal: STF
Processo: SL 833
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:

    1. Petição nº 71.031/2020: A Comunidade Indígena Apucaraninha requer o ingresso no feito na qualidade de litisconsorte. 

    2.  A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece que as comunidades indígenas devem participar na qualidade de litisconsortes em processos que digam respeito à demarcação de terras indígenas, o que demonstra a plausibilidade do argumento da requerente (AR 2750 MC-Ref, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 29.09.2020; AR 2759 AgR-segundo, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 14.03.2024).

    3. Ante o exposto, defiro o pedido. 

    4. À Secretaria Judiciária para as providências necessárias.

Publique-se.

Brasília, 15 de abril de 2024.

Ministro Luís Roberto Barroso
Presidente